Tribunal: TJMT
Processo: 1007086-86.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007086-86.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE - CPF: 065.931.291-35 (APELANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RAFAEL PAES DE BARROS - CPF: 025.562.171-03 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR RAMOS DE ARAUJO - CPF: 060.794.431-55 (ASSISTENTE), TATIANA VITORIANA RAMOS - CPF: 004.880.801-69 (ASSISTENTE), KALWAN OLIVETTI GADELHA - CPF: 057.008.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO
IÍCITO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
DE DROGAS [ART.33, ‘CAPUT’ E ART.35 ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06] – PLURALIDADE DE RECORRENTES – TESES EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDA RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “
IN DUBIO PRO REO”

– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DOS POLICIAIS–
ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT
– LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS
–

QUEBRA DE SIGILO E EXTRAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE REVELA INTENSA TROCA DE MENSAGENS ENTRE OS RECORRENTES – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – AGENTES SURPREENDIDOS COM 29,14G (VINTE E NOVE GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) COCAÍNA, 1,76G (UM GRAMA E SETENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, 5,05G (CINCO GRAMAS E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, MÁQUINA DE CARTÃO E DINHEIRO DISTRIBUÍDO EM NOTAS MIÚDAS
– CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT –

ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES
POLICIAIS
– DIVERSAS
DILIGÊNCIAS
E MONITORAMENTO A VERIFICAR A EXISTÊNCIA DOS DELITOS –

RECORRENTES

UNIDOS EM ESFORÇO COMUM PARA O COMÉRCIO DE DROGA NA RESIDÊNCIA
– ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
EVIDENCIADA – PRIMEIRO RECORRENTE – PENA –
DOSIMETRIA –
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – VEDAÇÃO –
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO
AO TRÁFICO DE DROGAS –
ÓBICE AO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS
– PRECEDENTE DO STJ

[
AGRG NO HC N. 689.965] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há como prosperar o pedido de absolvição, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de
tráfico
ilícito de drogas, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação.
Enunciado Orientativo 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Comprovada nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, máxime quando as provas dos autos, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos contidos, revelam satisfatoriamente que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o
tráfico
de drogas.

A dedicação às atividades criminosas evidenciada pele condenação ao delito de
associação
ao
tráfico
de drogas, é impeditivo da incidência da causa especial de diminuição de pena.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE e SHACHA MORAES GUIMARÃES, respectivamente, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Penal no. 1007086-86.2020.8.11.0045, julgou procedente a inicial acusatória para condená-los pelos crimes previstos nos artigo 33, ‘
caput’
, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, sendo imposta ao primeiro a pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, e a segunda recorrente, a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 1399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa. (Sentença – Id. 126692419)

A defesa do primeiro, pede a absolvição dos crimes ao argumento de que inexistem provas suficientes para a condenação, com a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”.
Subsidiariamente, na dosimetria, requer a aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, vez que o apelante preenche os requisitos necessários à concessão. (Id.126692429)

A segunda recorrente pugna pela absolvição do delito previsto no artigo 33, ‘
caput’
, e 35, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 126692431)

Em contrarrazões recursais, o presentante do Ministério Público pugnou pelo improvimento dos recursos interpostos, com a manutenção da sentença recorrida por seus fundamentos. (Id. 126692440)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo improvimento dos recursos interpostos, na ementa assim sintetizada: (Id. 128729685)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADAS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia: (id. 126692289)

“(...) no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 08h00min, na Rua Leonel Brizola, Bairro Parque das Américas, Lucas do Rio Verde/MT, SHACHA MOARES GUIMARÃES CORREA e GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram e entregaram a consumo substâncias de uso proscrito no país (droga), do tipo maconha (cerca de 5,8 gramas) e cocaína (31,5 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, pouco tempo antes, associaram-se com a finalidade de traficar entorpecentes. Conforme apontam as investigações, os suspeitos estavam sendo investigado há meses pela prática dos crimes mencionados, conforme relatórios confeccionados pela equipe de investigação da polícia, os quais originaram representação por busca e apreensão domiciliar. Observou-se dos informes e campanas que, ao longo do ano de 2020, SHACHA se associou a GABRIEL, Roni, Neemias e Anderson, este último líder local pelo Comando Vermelho, com eles reunindo para discutir ações do tráfico, vender, distribuir, e de lá reuniram para “dar um salve” em Leonilde, condenado à morte por dívida de drogas (fato apurado em outro IP).[...]”

Ante a ausência de preliminares, passo a análise do mérito dos recursos.

DA TESE EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDA RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O primeiro recorrente [Gabriell], aduz que trabalha como motorista de aplicativo na oportunidade em conheceu a segunda recorrente [Shacha], tendo para esta realizado diversas viagens.

Destaca, que dias antes da prisão, em razão de um desentendimento com sua esposa, hospedou-se na casa da Segunda apelante, até que pudesse encontrar um local para morar. Contudo, informa que no mesmo dia em que foi dormir na referida residência, ocorreu o cumprimento do aludido mandado de busca e apreensão, fato que culminou com a prisão de todos que ali se encontravam. Ressalta também, que não houve apreensão de drogas consigo, argumentando que, durante a abordagem somente foi encontrada uma pequena porção de maconha no quarto na sentenciada Shacha, e que a mesma assumiu a propriedade da droga para consumo pessoal, eximindo-se portanto, de qualquer conduta.

A segunda recorrente, sustenta que são extremamente frágeis os elementos de prova juntados no processo e assim, inaptos a ensejarem um édito condenatório, tendo em vista que o entorpecente não era de sua propriedade [Shacha].

Argumenta, que durante as buscas foram encontradas uma porção de maconha (5,8 gramas), três celulares e a quantia de R$605,00. Todavia, em sede audiência de instrução, ao ser indagada a respeito do entorpecente e do dinheiro encontrado na referida residência a mesma negou a propriedade da droga, declinando que o dinheiro seria parte de um auxílio mensal que recebe de sua genitora. Sobreleva também, que um terceiro identificado como sendo a pessoa de Kalwan, que estava no imóvel no momento das buscas, assumiu a propriedade do entorpecente.

Explicita ainda, que foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de sua vizinha de nome Tatiana, sendo que, no aludido local foram localizados a quantia de um mil reais em dinheiro e uma pedra de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 30 g, celulares de munições.

Argumenta, que com relação ao esse entorpecente encontrado com Tatiana, não tinha conhecimento. E, no tocante a droga encontrada, não há elementos que possam vinculá-la, pois, a residência não lhe pertencia. Por derradeiro, explicita que sua condenação restou baseada nas palavras dos policiais aduzindo que:
“(...)não há nenhuma prova de divisão de tarefas, de lucro, ou mesmo anotações que fizessem presumir um trabalho conjunto entre ela e GABRIEL
”(Sic.).

Pois bem. Feita a contextualização, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 126694674), nos boletins de ocorrência n.2020.297818 e 2020.2977377 (Ids. 126694676 e 126692259), termo de exibição e apreensão (Id. 126694677), exame preliminar de constatação (Id. 126694679), relatórios de investigação (Ids. 126692261, 126692262, 126692263 e 126692264), relatórios de buscas e apreensões (Ids. 126692265, 126692266 e 126692267), laudo preliminar de drogas (Id. 126692279) e laudo pericial definitivo (Id. 117835998).

Do laudo constata-se, em síntese:

“[...]DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS RECEBIDOS

Material 1

Tratava-se de uma porção de material de coloração branco-amarelada, consistência em pedra, acondicionada em embalagem de papel de cor branca. O material apresentou massa líquida total de 29,14g (vinte e nove gramas e quatorze centigramas) aferida em balança Mark M 254A da Bel Engeneering, do Laboratório Forense da POLITEC – Regional Sorriso-MT.[...]

Material 2

Tratava-se de uma porção de material de coloração branco-amarelada, consistência em pedra, acondicionada em embalagem de plástico de cor branca. O material apresentou massa líquida total de 1,76g (um grama e setenta e seis centigramas) aferida em balança Mark M 254A da Bel Engeneering, do Laboratório Forense da POLITEC – Regional Sorriso-MT.[...]

Material 3

Tratava-se de uma porção de material vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, constituído por folhas, caulículos, inflorescências e sementes acondicionada em embalagem plástica de cor azul. O material apresentou massa líquida total de 5,05g (cinco gramas e cinco centigramas) aferida em balança Mark M 254A da Bel Engeneering, do Laboratório Forense da POLITEC – Regional Sorriso-MT.

[...]

EXAMES

Do Material 1

Recebido foram extraídas pequenas partes de massa desprezível, as quais foram submetidas preliminar com Tiocianato de Cobalto II. Este material apresentou resultado POSITIVO para a presença de cocaína. [...]

Do Material 2

Recebido foram extraídas pequenas partes de massa desprezível, as quais foram submetidas preliminar com Tiocianato de Cobalto II. Este material apresentou resultado POSITIVO para a presença de cocaína[...]

Do Material 3

recebido foram extraídas pequenas partes de massa desprezível as quais foram submetidas à Reação Preliminar Fast Blue Salt B e apresentaram resultado POSITIVO para canabinóides, princípios ativos da Cannabis sativa (maconha).[...]”

Ademais, o relatório técnico policial constante do Id. 126692401- fls.01/31, resultante da quebra e sigilo e extração de armazenamento de dados deferida pelo Juízo da Comarca que analisou os dados constantes nos aparelhos de telefone celulares, é apta a revelar substancial troca de mensagens entre os agentes concernente a traficância, a qual se mostra interligado com a facção criminosa “Comando Vermelho”, pois, foi possível identificar no celular de titularidade da segunda recorrente Sasha [celular marca “Xiaomi”, cor preta, IMEI 1: 869793044236933, IMEI 2: 869793044236941] que, no dia 02/12/2020, esta assumiu a incumbência de negociar a remessa de 1.000kg (mil

quilos) de maconha da cidade de Ponta Porã/MS para a cidade de Cuiabá/MT, conforme o sobredito relatório policial.

De acordo com os trechos da conversa, a supracitada droga é de titularidade do terceiro não identificado, o qual solicitou o apoio da segunda recorrente para a negociação da remessa de droga através de algum caminhoneiro de sua confiança.

De igual modo, a autoria delitiva ressoa da prova oral colhida assim como, da dinâmica dos fatos.

A testemunha Investigador da Polícia Civil, Valdir Braga Martins prestou as seguintes declarações em Juízo: (id. 55356136).

“[...]Testemunha:“[...] a partir do mês de setembro, outubro de 2020, a Shacha passou, já residia lá Bairro Parque das Américas, ao lado da casa da Tatiane, que é a sogra do Roni Rialto. O Anderson dos Santos Oliveira ele trouxe para traficar com ele, de maneira estável e permanente a Shacha Moraes, o Gabriel Brito Brasileiro Leite [...] de modo que eles ficavam aglomerados nestas duas casas, especialmente na casa da Shacha e de lá eles partiam para fazer a entrega de drogas, utilizando duas, ou três motocicletas diferentes, veículos dois ou três diferentes, vimos isso reiteradas vezes. Vimos também que eles

passavam de uma casa para outra, ou seja, casa da dona Tatiane também era utilizada como ponto de tráfico de drogas dessas pessoas, e ocultação de drogas, inclusive, vimos que as drogas eram fornecidas também em frente à residência [...].
Tudo isso foi documentado, nós vigiamos esse grupo, fizemos relatórios policiais que ensejaram a busca e apreensão domiciliar, tanto na casa da dona Tatiane, quanto na casa da Shacha Moraes
[...],
nestas vigilâncias nós vimos o Gabriel Brito Brasileiro Leite fazendo a entrega de drogas para usuários de drogas na frente da casa. Vimos ele saindo com Anderson dos Santos de Oliveira em um carro “Gol”,branco
, [...] eles partiam ali da casa para fazer o tráfico em diversos locais aqui da cidade, sabíamos também e vimos que eles vendiam drogas nas festas que eram feitas pela facção criminosa, haja vista que são membros de facção criminosa e, além de vender drogas na frente da casa, vendiam drogas na modalidade delivery e também faziam entregas de drogas nestas festas, ao menos quatro festas nós monitoramos, dessa facção criminosa [...]. A Sacha, nós não vimos ela nas festas, ela não só cedia a casa para traficar, como também ela vendia drogas na casa. A Shacha, ela não tem ocupação lícita, não obstante receba esse auxílio do governo, sempre foi dedicada ao tráfico de drogas [...]. Fizemos a incursão, inicialmente, na casa da Shacha Moraes, aonde nós encontramos seiscentos e poucos reais, e encontramos também uma porção somente de maconha [...] encontramos uma “maquininha de cartão” na casa da Shacha [...]. Após isso, de imediato, fomos para a casa do lado, que é a casa da dona Tatiane, [...] nessa casa nós encontramos no muro, um buraco no muro, duas munições de calibre .38, intactas, e dentro, lá nessa “varandinha”, próxima ao tanque, encontramos uma pedra de pasta base de cocaína [...] e dentro do quarto, de um dos quartos da casa, nós encontramos uma pedra grande de pasta base de cocaína sobre o guarda-roupas e um pouco mais de mil reais em dinheiro. [...] nós encontramos alguns aparelhos celulares, tanto na casa da Shacha, quanto na casa da dona Tatiane. [...] o filho da dona Tatiane, [...] João Vitor negou para nós, e afirmo isso de forma categórica, que fosse proprietário dessa droga e do dinheiro, falou que sabia de quem que era, mas não podia falar. Como já era esperado, houve um arranjo depois da prisão aqui na Delegacia para que ele assumisse essa droga, mas não o vimos vendendo drogas, em nenhum momento, na casa da dona Tatiane, nós vimos os outros réus, o Gabriel, a Shacha, que entravam e saíam da casa e vimos eles vendendo drogas.
Promotor de Justiça: Valdir, só para reforçar, você afirma que viu tanto o Gabriel quanto a Shacha, vendendo drogas na residência da Shacha? Testemunha: sim
[...]. Juiz: Em complementação eu vou fazer mais algumas perguntas, senhor Valdir. O senhor disse que existia uma associação aí né? A quanto tempo já existia essa associação criminosa? Testemunha: do início ao final de setembro de 2020. Juiz: Era uma associação estável e permanente? testemunha: Sim, afirmo a Vossa Excelência que era bastante estável, havia bastante sinergismo, bastante conexão entre eles, bastante estável que durou esse período, por que eles atuavam juntos, trabalhavam juntos, quem fornecia a droga era Anderson dos Santos Oliveira, depois que ele foi preso eles tiveram acesos à droga que ele tinha, então ali eles faziam a venda de drogas juntos, a repartição do lucro e destinavam a parte que cabia à facção criminosa. Juiz: O senhor pode me dizer qual que era a função de cada um, qual que era a divisão de tarefas, se existia e qual que era? Testemunha: Sim, claro. O Anderson dos Santos de Oliveira era o fornecedor da droga, seja pasta base de cocaína, seja maconha, à associação, o Neemias Eberli, o Roni Rialto, a Shacha Guimarães e o Gabriel Brasileiro Leite, faziam a ocultação de pequena porção dessa droga, seja numa casa, seja na outra, e consequentemente a venda dessa droga que ocorria nesta casa, que ocorria na frente desta casa, que ocorria nas festas, e ocorria também na modalidade delivery. A Shacha, nós não a vimos vendendo drogas fora de casa, somente na porta da casa e na rua, próximo à calçada.Juiz: também foram apreendidos alguns aparelhos celulares, o senhor sabe se esses aparelhos celulares eram utilizados para a traficância? Testemunha: sim, eram utilizados, por que por esses celulares eram pedidas as drogas. Juiz: o senhor disse também que foi apreendida uma máquina de cartão, só que o senhor não falou se essa máquina era utilizada, ou não, para o tráfico de drogas? Testemunha: sim, é não havia qualquer objeto que servisse à venda na casa da Shacha, afirmo com bastante tranquilidade, eu participei da busca e foi minuciosa, então é apenas uma conclusão, eu não tenho como afirmar, mas como tem havido casos de emprego de máquinas de cartão para a venda de drogas, isso tem sido corriqueiro, [...] a gente acredita que ela estivesse sendo utilizada para a venda de drogas.Juiz: [...] essa droga que foi apreendida tanto na residência da Shacha, quanto na residência da sogra do Roni, era da associação? Testemunha: Sim, Doutor. Eu não tenho qualquer dúvida em relação a isso [...] Juiz: o senhor tem notícias de que a Shacha é usuária de droga?Testemunha: Não, nunca tive qualquer informação, inclusive, é membros da facção criminosa que são ligados a ela e que me passam informações, nos falaram que ela não é usuária de drogas, nunca vimos a Shacha usando drogas.”

No mesmo sentido, são as declarações da testemunha policial civil Pedro Kanisio Kessler, em Juízo: (Id. 55356136).

“[...]Testemunha: “a Shacha e o Gabriel, desde alguns meses do ano passado, nós já estávamos monitorando [...] essa incursão na casa, foi no dia, foi apreendido droga, se eu não me engano foi no mesmo dia do Roni Rialto [...] a Shacha e o “Brasileiro”, eles praticavam o tráfico de drogas nesta cidade, utilizando-se de veículos, como carro, motos para fazer a entrega de drogas para usuários que ligavam nos celulares dos mesmos. Sendo que naquele dia, na parte de manhã cedo, fomos até a residência, na residência de Shacha e localizamos a Shacha e o “Brasileiro” e tinha mais umas outras pessoas, se não me engano, menor, não me recordo se era filho da Shacha, onde foi feita a busca, foi localizada uma quantia em dinheiro e, se não me engano, foi localizada droga também. Eu me recordo que eu fiz uma busca mais acirrada no sofá, aonde logo na entrada, pedimos para os suspeitos sentarem no sofá e estavam em um movimento estranho, até que uma hora eu desconfiei que poderiam estar armados [...] depois eu fiz uma busca no sofá e eu mesmo localizei é munição e dinheiro que estava com eles. [...] Promotor de Justiça: Kessler, só um minuto, consta que neste dia foram realizados dois cumprimentos de mandado de busca e apreensão, um na residência da dona Shacha, e outro na residência da vizinha, que seria a Tatiane, tô vendo pelo seu depoimento aqui, que duas munições calibre .30 estariam na residência da Tatiana, [...] aliás, sobre um armário que teria duas munições calibre .30 intactas. Testemunha: talvez eu tenha me confundido [...] eu sei que eu achei o dinheiro dentro do sofá. Promotor de Justiça: Na residência da Shacha que o dinheiro estava dentro do sofá? Testemunha: é, uma parte do dinheiro eu achei dentro do sofá, eu não me recordo o valor [...]; Promotor de Justiça: a droga que foi localizada na residência da Shacha, o senhor se recorda aonde que ela estava? Testemunha: que eu me recordo estava em cima de uma roupa [...] também não fui eu que localizei, eu não me recordo quem é que localizou essa droga aí.
Promotor de Justiça: o senhor lembra se era no quarto da Shacha? Testemunha: isso. Promotor de Justiça: na ocasião, a Shacha assumiu a propriedade da droga? Testemunha: sim.
[...] Já na outra casa, da Tatiana, foi localizado no quarto pasta base de cocaína, se eu não em engano, mais de trinta gramas e dinheiro também, sendo que esta pasta base de cocaína daria para fazer diversas porções para centenas de usuários [...]Promotor de Justiça: Kessler, essa droga que foi localizada na casa da Tatiana, ela tinha alguma ligação ou pertencia a Shacha e ao Gabriel? Testemunha: Olha, eles eram associados, eles vendiam droga diariamente, associados ao Roni, ao Neemias [...].
Promotor de Justiça: o senhor chegou a realizar campanas sobre essa investigação? Testemunha: sim, eu realizei umas campanas no mês de outubro, se não me engano [...];Promotor de Justiça: dessas campanas, o senhor ou a equipe de polícia, conseguiram visualizar a Shacha entregando drogas aos usuários? Testemunha: sim [...] Promotor de Justiça: e a respeito do Gabriel Felipe Brasileiro Leite? Testemunha: ele também, tem inúmeras condenações por envolvimento ao tráfico [...] ele está envolvido diretamente na associação para o tráfico, juntamente com a Shacha [...] Promotor de Justiça: o senhor sabe especificar qual era a função da Shacha na associação? Testemunha: a Shacha vendia drogas, era traficante mesmo [...] Promotor de Justiça: e o Gabriel? Testemunha: o Gabriel também, ele era traficante, ele vendia droga também e ajudava no dia a dia do tráfico
.
Promotor de Justiça: essa casa em si, ela era da Shacha? Testemunha: Era da Shacha, e a Shacha que morava na casa, o Gabriel ele morava em outra residência, mas parece que ele teve uns problemas com a esposa dele, aí uns dias antes da prisão ele foi morar com a Shacha [...], mas ele se encontrava lá geralmente era para vender drogas, era um ponto muito específico de tráfico
. [...]
Juiz: em complementação policial, eu vou fazer mais algumas perguntas ao senhor. Se eu não estou enganado, o senhor disse que participou de cerca de dez diligências prévias ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, é isso? Testemunha: sim. Juiz: nessas dez diligências, alguma delas estava a Shacha ou o Gabriel? Testemunha: sim. Juiz: Em quantas? Testemunha: em todas né [...] as que eu participei, todas as situações que eu fiz as campanas, eles estavam sempre em movimentação. Na parte da manhã era menos né, por que eles viravam a noite vendendo drogas, todas as noites, eles tinham uma moto. Juiz: Eu queria me concentrar nestas dez investigações que o senhor falou, nestas dez diligências. Então, nas dez diligências tinha a Sacha e o Gabriel né? Testemunhas: sim.
[...] Juiz: Eu acredito muito na sua visão, no seu testemunho, é por isso que eu estou insistindo para ver se o senhor lembra de cada uma dessas diligências aí. Testemunha: [...] exatamente, quais os dias, como que foi, uma eu sei que foi mais na parte vespertina, outras foram mais na parte noturna, e foram horários distintos, mas que o tráfico existe eu tenho certeza, eu os vi entregando drogas, o Felipe está envolvido na correria diária [...]. Juiz: o senhor disse que viu vendendo drogas, o senhor viu quem vendendo drogas?

Testemunha: sim, o “Brasileiro” e a Shacha. Juiz: no caso o “Brasileiro” é o Gabriel? Testemunha: sim.[...]”

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, a doutrina Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

A segunda apelante [
Shacha] alegou que a droga encontrada em seu quarto pertencia a pessoa de Kalwan.

Em sede policial, relatou que na data dos fatos Kalwan havia dormido em sua casa, mas antes disso teria pedido para tomar banho, e disse acreditar que, em tal momento, ele teria deixado no quarto da interroganda a porção de droga que em seguida seria encontrada pelos policiais. Contudo, em juízo, a mesma alegou que nem sabia que Kalwan estava em sua residência, que percebeu isso apenas quando acordou, com a Polícia já em sua casa para cumprimento do mandado de busca e apreensão. Afirmou ainda, que provavelmente, Kalwan teria chegado com Gabriell, mas que não o tinha visto lá antes disso, em contradição ao que anteriormente havia relatado em sede policial.

Assim, a tese que a droga não lhe pertencia ressoa isolada nos autos, pois, como a própria ré afirmou, nem sequer havia visto a pessoa de Kalwan em sua residência, não havendo como eximi-la da responsabilidade pelos crimes praticados.

Do mesmo modo, o primeiro recorrente Gabriell, no uso de sua autodefesa, afirmou em juízo que a droga pertencia a Kalwan, sendo que a defesa técnica, em suas alegações finais e razões recursais, sustenta que a droga apreendida era destinada ao uso próprio da corré, ora segunda recorrente,
Shacha.

Consta ainda, que em juízo o primeiro recorrente declinou que teria ido naquele mesmo dia para a residência da segunda apelante, porém, em sede policial afirmou que já estava hospedado na casa da mesma há aproximadamente uma semana.

Outra contradição recai sobre a natureza do relacionamento entre Schacha e Gabriell. Em sede policial, a acusada afirmou que o corréu frequentava sua residência para “conversar, comer pipoca”. No entanto, como já mencionado, o primeiro recorrente alegou em juízo que apenas buscava clientes na residência da apelante em razão de seu trabalho como motorista de aplicativo

Assim, a versão do primeiro recorrente [Gabriell] no sentido de que teria apenas ido passar uma noite na residência de
Shacha, não comporta amparo pois, já que afirmou que a conhecia somente em razão de seu trabalho como motorista de aplicativo ‘
uber’
, e que ia na residência da mesma apenas para buscar clientes e, às vezes, para fazer corridas tendo a própria Shacha como passageira não se harmoniza ao que se descortina dos autos, restando pois, isolada.

Nesta linha intelectiva, tem-se que a dinâmica com que a conduta se desenvolvia, torna isolado nos autos a tese de afastamento da composse de
Shacha e Gabriell sobre as drogas encontradas na residência da vizinha Tatiana Vitoriana Ramos,
máxime
porque, conforme esmiuçado pelos agentes policiais, os recorrentes, como subterfúgio para impedir eventual prisão em flagrante em posse de significativas quantias de drogas e dinheiro, se utilizavam a residência vizinha para ocultarem as substâncias entorpecentes e numerários obtidos com a prática da venda de drogas.

Infere-se, portanto, tal conclusão, a partir da constatação de que a vizinha, senhora
Tatiana Vitoriana Ramos
, é sogra de
Roni Rialto
, o qual mantinha com os recorrentes estreita relação de cooperação para o tráfico ilícito de drogas na localidade, fato de não integrara o polo passivo da presente ação penal, por ter sido preso em flagrante no dia anterior aos fatos apurados na presente.

Com efeito, o tráfico ilícito exercido pelo primeiro e segunda recorrentes, além de se desenvolver na própria residência desta [
Shacha], ocorria na frente casa da vizinha Tatiane, localidade na qual também realizavam a armazenagem das drogas.

Ademais, os indigitados, no afã de esquivarem-se da responsabilização penal, celebraram, logo após a prisão, conluio para que João Victor Ramos de Araújo, (a época menor de dezoito anos), assumisse a titularidade da droga encontrada na residência da sua genitora Tatiane. Todavia, conforme o testemunho do policial Valdir Braga Martins, nas inúmeras campanas em que realizou, fora observado por significativas vezes a prática da traficância de drogas ilícitas pelos recorrentes, mas em nenhuma oportunidade João Victor fora visto exercendo o tráfico ilícito de drogas. Ademais disso, no momento da apreensão das drogas, o mesmo [João Victor] afirmou à testemunha policial, informalmente, que as drogas encontradas na residência de sua genitora não eram suas, mas que estava impedido de indicar quem seria o respectivo proprietário.

Com efeito, nos crimes de tráfico ilícito de drogas, previsto no art.33 da Lei 11.343/2006, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, manifestado na vontade livre e consciente do agente de praticar alguns dos seguintes núcleos verbais:
“portar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas”
.

Neste diapasão, muito embora não se tratar de substancial quantidade, mas sim de variedade de drogas de efeito devastador [maconha, cocaína e pasta base de cocaína], é cediço que a simples quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que o mesmo, portanto uma quantidade pequena ou média poderá ter sua conduta ajustada ao crime de tráfico capitulado no art.33, da lei 11.343/06.

Insta consignar, que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“[...] Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Portanto, ao contrário do que alegam os apelantes, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta dos recorrentes no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
ao primeiro recorrente, nem tampouco

em absolvição por ausência de provas no caso vertente
[art. 386, inciso VII do CPP] a segunda apelante.

À propósito, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].”
(Ap no 25748/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014)

Avançando no tema
, no que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas

(art. 35 - Lei 11.343/2006). É cediço, que demanda os elementos ‘estabilidade’ e ‘permanência’ do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

Infere-se, que o conjunto

probatório dos autos é suficiente para a sua manutenção. Ademais porque consta a informação de que os policiais já estavam investigando os recorrentes há meses, sendo que a testemunha Pedro Kanisio Kessler esclareceu que participou de aproximadamente 10 (dez) diligências durante as investigações, sendo que em todas as ocasiões Shacha e Gabriell foram visualizados juntos fator que denota o vínculo duradouro e estável entre os apelantes.

Ainda, conforme constam dos depoimentos, durante inúmeras campanas foi possível detectar que os acusados desenvolviam o tráfico ilícito de drogas de forma cooperada e estável, tendo em vista que utilizavam constantemente a residência de Shacha e da vizinha Tatiana como ponto de depósito e de venda de drogas na forma presencial, na modalidade
delivery
, bem como para a ocultação de drogas.

Salienta-se, que na residência utilizada para mercancia de drogas, foram encontrados entorpecentes, máquina de cartão, dinheiro distribuído em notas miúdas, caracterizando-se típicos elementos materiais do tráfico ilícito de drogas.

A doutrina e jurisprudência exigem, para a caracterização do tipo penal em comento, a reunião estável e permanente para a prática de crimes, o que ressai demonstrado no caderno informativo, diante do dolo específico de comercializar a droga, o
animus
associativo entra os apelantes e a estabilidade, permanência e reiteração, configurando a associação ao tráfico entre eles, confirmada pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, os quais são firmes e coerentes em suas declarações.

Não se pode deixar de observar que ao juízo compete cabe avaliar as provas construídas durante todo o processo e, sob o princípio do livre convencimento motivado, decidir sobre a causa, não ficando vinculando a simples negativa dos réus.

Assim, o conjunto de provas amealhado não deixam dúvidas que a conduta dos apelantes se subsumiu formal e materialmente ao tipo penal descrito no artigo35, da Lei 11.343/06, restando suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas pelos elementos probatórios trazidos aos autos, não havendo se falar em absolvição por carência de provas.

DA DOSIMETRIA.

Ao proceder a individualização da pena para a segunda recorrente SHACHA MORAES GUIMARÃES a pena para o delito de tráfico ilícito de drogas foi estabelecida, na primeira fase, no patamar mínimo legal, qual seja, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência [art. 61, inciso I, do CP], diante da guia de execução penal definitiva juntada no Id. 46861672
, fator que agravou a pena intermediária
na fração de 1/6 [um sexto], estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo mantida na terceira fase da dosimetria diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena. Ademais, inaplicada a causa de diminuição de pena prevista do §4o do art. 33, da Lei 11.343/06, porque incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes.

Para o crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas

foi estabelecida a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, agravada em 1/6 [um sexto] na fase seguinte, pela reincidência [art. 61, inciso I, do CP], haja vista a guia de execução penal definitiva juntada no Id. 46861672

fixada a pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, que, somadas

[
art. 69 do CP], conduziram a pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta para a segunda recorrente, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação dos crimes.

Na individualização da pena para o primeiro recorrente

GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE, para o crime de tráfico ilícito de entorpecente, na primeira fase da dosimetria não foram negativadas circunstâncias judiciais restando

a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
dosimétrica, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa [art. 65, inc. I, do CP], (id. 46661384); Contudo, inaplicada diante Tema Repetitivo no 190 do STJ, estabelecendo a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, foi conservada a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No ponto, r
equer o primeiro apelante [GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE] pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06
; Contudo, os elementos de convicção constantes nos autos indicam que o pedido não comporta provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [STJ] é assente

no sentido de que havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante.

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.[...]- A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - na comunidade da Penha, local de alta incidência de tráfico de drogas e dominado pela facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), na posse de 976,5 gramas de cocaína, acondicionados em 1.953 eppendorfs - (ambos à e-STJ, fls. 38/39); Sendo, portanto, pouco crível que ele estivesse praticando a traficância naquela localidade de forma autônoma e sem estar vinculado à referida facção criminosa.- Nesse contexto, reputo demonstrado o vínculo associativo e permanente do paciente à prática da mercancia, inexistindo ilegalidade na sua condenação pelo referido delito, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.-
Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.
- [...]- Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 747.296/RJ, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE APONTADO COMO MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: TERCEIRO COMANDO. NULIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA: ADPF N. 635 - MC/ED DO STF. CONFISSÃO INFORMAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REVOLVIMENTO INVIÁVEL. PRECEDENTES DESTE STJ. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. PEDIDOS PREJUDICADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.I – [...].II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa dos autos.III - No julgamento da ADPF n. 635 - MC/ED, tema do Informativo de Jurisprudência n. 1042/STF, a col. Suprema Corte firmou o entendimento de que: "no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança (...), sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade: (...) (ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima; (...)" (ADPF n. 635 MC ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/2/2022, pendente de publicação).IV - In casu, havia prévia denúncia anônima sobre indivíduos praticando tráfico de drogas nas proximidades de uma igreja evangélica, localizada em área dominada pela facção criminosa denominada "Terceiro Comando". Após a tentativa de abordagem policial em via pública, o paciente e seu comparsa empreenderam fuga para uma residência próxima. Da residência, arremessaram uma sacola com drogas pela janela, o que foi visto pelos policiais ainda de fora, momento em que apreenderam as drogas na parte externa da residência, tudo, conforme assentado no v. acórdão. Destaca-se que ainda houve a confissão informal do paciente e de seu comparsa nesse momento, acerca de terem migrado para a facção criminosa acima.Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (27g de maconha, distribuídos em 14 plásticos transparentes) somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.V - Apesar de a d. Defesa alegar a necessidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do art. 33, caput.VI - Do v. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, bem como há a devida descrição e comprovação da estabilidade e permanência, que ensejaram a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.Aliás, esta Corte Superior entende pela impossibilidade de amplo revolvimento de fatos e provas nestes aspectos.
VII - Na dosimetria, foi utilizada para afastar a minorante do privilégio a dedicação a atividades criminosas pelo paciente, sobretudo por também ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico. Com efeito, "Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006" (HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015).
VIII - Inalteradas as penas impostas, prejudicados, pois, os pedidos sobre o regime inicial e a possibilidade de substituição das reprimendas. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 719.748/RJ, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 204,87 G DE MACONHA, COM A PACIENTE, E 466,28 G, COM OUTROS ACUSADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ficou claro para a instância ordinária a vinculação da paciente com a prática do tráfico de drogas. Com a condenação pelo delito de associação, não há como ser aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação a atividades criminosas. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 689.965/SP, relator MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Por conseguinte, para o crime de associação ao crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006)

foi estabelecida a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, reconhecida na fase seguinte a atenuante da menoridade relativa [art. 65, inc. I, do CP], (id. 46661384); Contudo, inaplicada diante Tema Repetitivo no 190 do STJ, fator que conservou a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na terceira fase, não constatada causas de aumento ou de diminuição de pena, foi mantida a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Que somadas [art. 69 do CP], foi estabelecida a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão.

Assim, não há qualquer alteração a ser realizada na sentença.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de

GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE e

SHACHA MORAES GUIMARAES, respectivamente, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022